Tribunal: TJMT
Processo: 1070028-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070028-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCIELE PAIXAO BALDOINO GIARDINA - CPF: 040.244.921-52 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1070028-24.2022.8.11.0001– Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: FRANCIELE PAIXAO BALDOINO GIARDINA.

RECORRIDOS: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – ABRIL DE 2020 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente as empresas recorridas ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 3.644,08 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oito centavos)
, em decorrência de cancelamento de voo, por COVID 19, Julgando Improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da prova dos alegados danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, a recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, e, no mérito, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.1.

Do
indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2.

Mérito
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, o dano moral em decorrência do cancelamento do voo não deve ser acolhido, pois, resta mais que evidente se tratar de caso fortuito/de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, onde foram tomadas medidas drásticas para fins de contenção da doença – ainda sem cura – afetando diretamente os serviços de transporte coletivo terrestre, e aéreo.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023